Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO MÚTUO. COOPERATIVA. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. PERMISSÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE PRESERVADA.
1. O princípio protetivo do art. 833, IV, do CPC foi concebido para proteger o devedor de situação privativa que lhe retire a dignidade e sobrevivência, porém não é absoluto devendo ser sopesado com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório).
2. A proteção conferida por lei ao devedor não tem o condão de protegê-lo de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, como no caso de mútuo bancário com desconto em conta corrente, possibilitando a penhora em percentual condizente, desde que lhe sobeje numerário suficiente ao seu provimento e não comprometa a sua dignidade e da sua família.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.